Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CC, 50). RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS (CC, 1080). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, cuja aplicação somente é possível quando comprovado – no caso concreto e no campo dos fatos – os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, o que não ocorre no caso analisado.

2. Somente a efetiva comprovação da prática de ato decisório individual ou coletivo, sem observância da lei ou do contrato social, autoriza a responsabilização pessoal, direta e ilimitada do sócio que tenha contribuído para a sua materialização (CC, 1080).

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.